Tribunal: TJDFT
Processo: 0720585-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720585-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL LUTZ PINHEIRO PITTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Gabriel Lutz Pinheiro Pitta pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, ao analisar a pretensão do exequente de receber os valores remanescentes e não pagos pelo executado, referentes ao pagamento de pensão do período de janeiro de 2019 a janeiro de 2021, considerou que se trata de obrigação de pagar, que, por conseguinte, deveria se aguardar o trânsito em julgado do título executivo e que o recebimento seria pelo regime de precatórios. Neste recurso, o agravante alega que o caso em tela permanece tendo natureza jurídica de obrigação de fazer e não de pagar, consubstanciado no dever do GDF em inserir seus dados pessoais no sistema de pagamento, bem como de realizar os respectivos lançamentos de pagamento de pensão para todos os meses devidos que não foram adimplidos, referentes ao período de janeiro de 2019 a janeiro de 2021, além do pagamento da gratificação natalina de cada ano. Sustenta, com isso, que a decisão recorrida se equivoca ao considerar a aplicação do regime de precatório e que se aguardasse o trânsito em julgado, uma vez que o pagamento deveria ser realizado de forma imediata e em folha suplementar. Requer o provimento do recurso, para que realize o pagamento, de forma imediata e em folha suplementar, da importância devida a título de pensão relativa aos meses de janeiro de 2019 a janeiro de 2021, além da gratificação natalina que também deveria ter sido paga no mês de janeiro do ano corrente. Pugna, ainda, pela concessão da antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O perigo de dano está presente, uma vez que a decisão agravada, determinando que o pagamento dos valores referentes à pensão do período de janeiro de 2019 a janeiro de 2021 aguarde o trânsito em julgado do título executivo e que o seu recebimento seja pelo regime de precatórios, resulta em grande demora para a satisfação do crédito a que o exequente teria direito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia, ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, da análise dos autos, observa-se que a decisão parece correta ao entender que a obrigação de fazer, que era a condenação do Distrito Federal de pagar pensão ao exequente, foi cumprida, sendo que, por outro lado, a pretensão referente ao valor que deixou de ser pago, no período que prevalecia o v. acórdão proferido em grau de recurso, qual seja, de janeiro de 2019 a janeiro de 2021, configura-se como obrigação de pagar. Sendo assim, tratando-se de obrigação de pagar imposta à Fazenda Pública, tudo está a indicar que se deve aguardar o trânsito em julgado do título executivo, assim como o pagamento atrai o regime dos precatórios, conforme, inclusive, precedente jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça (acórdão no 1651225). Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator